Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-12.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001281-12.2016.8.11.0078
1o APELANTES: ILTON JOSÉ SCHEIN E OUTRO.
2o APELANTE: OSVALDO DALL AGNOL.
3o APELANTE: ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Intime-se o segundo apelante, OSVALDO DALL AGNOL, na pessoa de seu causídico para se manifestar quanto ao pedido formulado no Id. 93364990, em observância à disposição do artigo 9o e 10 do CPC.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator